Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso inominado. Licença prêmio convertida em pecúnia. Inclusão do abono permanência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, todavia, indeferiu a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o abono permanência foi adquirido, mas não pago pelo recorrido. Aduz que o fato do não pagamento não pode prejudicar o direito da inclusão da verba na base de cálculo da licença prêmio. Requer, a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a inclusão do Abono Permanência à base de cálculo da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de decidir
4. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
5. Contudo, insta destacar que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Precedentes: Acórdãos 1231555, 1871489, 1152933 e 1163080.
6. No caso, conforme descrito no processo de aposentadoria do servidor, esse faz jus a 8 (oito) meses de licença prêmio (ID 63760652, p. 46). Todavia, assim como firmado pelo Juízo de origem, não há provas de que a parte adquiriu o direito ao recebimento do abono permanência, ausente rubrica nas fichas financeiras. Ademais, nos autos do processo administrativo de aposentadoria não consta direito ao abono pleiteado, ou, se posteriormente teve o direito reconhecido. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024;
Acórdão 1231555, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 19.2.2020;
Acórdão 1152933, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 20.02.2019;
Acórdão 1163080, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2019.